Tribunal: TJMT
Processo: 1024630-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024630-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTEFANY CAROLINY DE SOUZA RESENDE - CPF: 046.941.681-50 (RECORRENTE), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (RECORRIDO), JOAO RICARDO DE CASTRO BARBOSA DO AMARAL - CPF: 365.756.708-90 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (RECORRIDO), DANIEL BRANCO BRILLINGER - CPF: 337.444.208-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1024630-25.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alter Administradora de Benefícios Ltda – EPP

São Francisco Sistemas de Saúde S/E Ltda

Recorrida(s):

Estefany Caroliny de Souza Resende

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTO. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Em face da solidariedade imposta nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o da Lei N. 8078/90, revela-se manifesta a legitimidade passiva da administradora do benefício e da operadora do plano de saúde coletivo por adesão, em ação ajuizada pela consumidora, que tem por objeto relação jurídica havida entre as partes. Preliminar não acolhida.

Inobservado período de carência e não restando evidenciada a situação de urgência no parto da parte autora, é lícita a negativa de cobertura pelo plano de saúde. Assentada a regularidade da conduta da ré improcede o pleito de indenização por dano moral.

Recurso provido.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra minuta de sentença elaborada por juiz leigo e homologado por juiz togado, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar as Reclamadas, solidariamente, a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.”

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Não acolho a preliminar suscitada, haja vista que e
m face da solidariedade imposta nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o da Lei N. 8078/90, revela-se manifesta a legitimidade passiva da administradora do benefício e da operadora do plano de saúde, em ação ajuizada pela consumidora, que tem por objeto relação jurídica havida entre as partes.

É como voto.

- MÉRITO

Trata-se o caso de ação de indenização por danos morais, em virtude da negativa do plano de saúde em cobrir o parto ocorrido em 12/05/2020, sob o argumento de que estava dentro do prazo de carência contratual.

É incontroverso nos autos a formalização do plano de saúde entre as partes em 15/07/2019, a situação de adimplência, a realização do parto em 12/05/2020 e a recusa na cobertura.

Em que pese os argumentos da Autora, que o prazo de carência passou a fluir com a assinatura do contrato ocorrida em 15/07/2019, tenho que há expressa clausula contratual informando a data do início do prazo de vigência, isto é, a partir do 1o dia do mês subsequente a assinatura do contrato, portanto, 01/08/2020.

Registro por oportuno, que não consta dos presentes autos que o parto da Autora tenha sido de urgência, de forma a afastar a aplicação do prazo de carência.

Em assim sendo, as partes devem cumprir o contrato de plano de saúde nos exatos termos das cláusulas e condições nele previstas, e de acordo com os ditames da lei.

Sabe-se que vigora no nosso ordenamento o princípio da
“pacta sunt servanda”,
segundo o qual no contrato livremente firmado entre as partes, desde que não sejam ilegais, as cláusulas devem ser fielmente cumpridas.

Não houve, n caso em testilha, qualquer vício de consentimento capaz de nulificar tais cláusulas contratuais, estando-se diante de um ato jurídico praticado com livre manifestação de vontade por agente capaz, sendo o objeto lícito, com regras definidas e previamente ajustadas, pois não há proibição legal com relação à contratação realizadas.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. PARTO A TERMO. SITUAÇOES DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4)
Havendo cláusula clara e bem informada no contrato quanto ao período de carência para parto a termo e não tendo cumprido a carência, a beneficiária do plano de saúde não tem direito de obter a respectiva cobertura
.” (TJMG – Apelação Cível 1.0024.12.028277-7/0002, Relator: Des. Marcos Lincoln, p. 25/11/14) (sem grifos no original)

Como não praticaram qualquer ato ilícito ou descumprimento contratual, elementos essenciais para a configuração de responsabilidade civil, as requeridas não podem ser obrigadas a indenizar os danos morais que a Autora afirma ter sofrido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021